Tribunal: TJES
Processo: 5008317-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008317-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE BRAGA VIEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O

decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
23
de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra v. acórdão (ID 4357642), que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela ora Embargada, reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em Exceção de Pré-Executividade, que reconheceu a ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo nos autos da Execução Fiscal.

Em suas razões recursais (ID 4798151), o Embargante alega que há contradição no v. acórdão, uma vez que houve condenação em honorários advocatícios sem a resistência da Fazenda Pública. Afirma, ainda, que há omissão, pois o pronunciamento que excluiu a Embargada do polo passivo se trata de simples decisão interlocutória que não resolveu o mérito, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios.

Diante do exposto, requer sejam os presentes embargos recebidos, conhecidos e providos para que o v. acórdão seja completado no tocante às omissões suscitadas.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra v. acórdão (ID 4357642), que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela ora Embargada, reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em Exceção de Pré-Executividade, que reconheceu a ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo nos autos da Execução Fiscal.

Em suas razões recursais (ID 4798151), o Embargante alega que há contradição no v. acórdão, uma vez que houve condenação em honorários advocatícios sem a resistência da Fazenda Pública. Afirma, ainda, que há omissão, pois o pronunciamento que excluiu a Embargada do polo passivo se trata de simples decisão interlocutória que não resolveu o mérito, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, pois, conforme será visto adiante, não haverá modificação do entendimento firmado no v. acórdão, aplicando-se ao caso o parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, rememore-se que o cerne do Agravo de Instrumento recurso reside justamente na questão trazida em Embargos de Declaração, de forma que o acórdão embargado se manifestou exaustiva e especificamente sobre todos os fundamentos, concluindo-se pela possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios na hipótese.

Nesse sentido, vê-se que o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Assim, o voto condutor é cristalino ao defender que a possibilidade de condenação em honorários ao caso dos autos, destacando-se que:

[...] A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, uma vez que, apesar de ser um incidente processual, possui natureza contenciosa, ainda que haja a continuidade da execução.

Ademais, a Corte em questão entende que a extinção da execução fiscal, ainda que parcial, enseja a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais pela Fazenda Pública exequente em favor da parte excluída do feito executivo. Vejamos os judiciosos entendimentos da Colenda Corte sobre essa questão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício. 6. Agravo interno a que se dá provimento parcial. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.038.278/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesses termos, vê-se que, ainda que seja só em relação à Agravante, houve extinção parcial do feito executivo pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Em relação ao argumento do Agravado de que não ofereceu resistência à pretensão da Agravante, entendo que a alegação, por si só, não é suficiente para afastar a condenação em honorários, eis que esta decorre do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. No caso em questão, ressai claro que o Exequente, ora Recorrido, deu causa ao incidente em virtude de indicar pessoa que nem sequer consta na CDA para ser citada no feito executivo. [...]

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 23/05/2023